Tribunal: TJES
Processo: 0002374-45.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002374-45.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: YAN DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002374-45.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: YAN DA SILVA PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS FRÁGEIS E INCONCLUSIVAS. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que absolveu Yan da Silva Pereira da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que, em 15 de julho de 2023, o denunciado mantinha em depósito 17 buchas pequenas e 5 buchas grandes de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de maneira inequívoca, a autoria delitiva do recorrido na prática do crime de tráfico de drogas, justificando a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória, boletim unificado e laudo pericial de exame químico.

A autoria, contudo, não foi demonstrada de forma inequívoca, pois: (i) o réu negou o envolvimento com o tráfico de drogas; (ii) os policiais que realizaram a abordagem não presenciaram ato de mercancia e não encontraram entorpecentes em posse do acusado; (iii) a droga foi localizada em local diverso, de acesso irrestrito e conhecido como ponto de tráfico de drogas; (iv) inexistem provas que vinculem diretamente o apelado à posse ou ao depósito dos entorpecentes apreendidos.

O princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer quando não há prova segura e convincente da autoria delitiva, sobretudo em crimes cuja condenação se baseia essencialmente em elementos testemunhais.

A sentença absolutória deve ser preservada, pois o juiz de primeiro grau, ao decidir, teve contato direto com as testemunhas e com o acusado, sendo a melhor posição para avaliar a credibilidade das declarações prestadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição deve ser mantida quando não houver prova segura da autoria delitiva, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

A simples apreensão de drogas em local de acesso irrestrito, sem elementos concretos que vinculem o acusado ao entorpecente, não é suficiente para justificar uma condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII. Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0001588-40.2014.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 26/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002374-45.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: YAN DA SILVA PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo
YAN DA SILVA PEREIRA
,

das sanções contidas no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de julho de 2023, o denunciado mantinha em depósito 17 (dezessete) buchas pequenas de maconha e 05 (cinco) buchas grandes da mesma substância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado n.º 51769606 e laudo pericial de exame químico n.º 6350/2023.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos narrados na denúncia, afirmando ser usuário de crack e relatando que estava sentado atrás de um poste quando foi abordado pela guarnição.

Ainda na fase policial, o militar Nelson Junior de Oliveira Martins contou que o apelante
“foi avistado sentado atrás de um poste, num local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, foi dado voz de abordagem ao indivíduo [...] durante a abordagem pessoal nada de ilícito foi encontrado, perguntado sobre o que fazia naquele local, o abordado identificado como Yan da Silva Pereira, disse ser usuário de drogas e que estaria aguardando a entrega de entorpecente de outra pessoa [...]”
.

Por sua vez, o militar Victor Bruno Pancieri Ribeiro da Silva, contou em juízo que os policiais militares receberam informações sobre indivíduos traficando na praça do bairro São Marcos. Diante disso, deslocaram-se até o local, momento em que visualizaram o acusado na entrada de um beco. Assim, abordaram o réu, mas não encontraram nada com ele.

Dos depoimentos analisados, é possível perceber que as testemunhas não trouxeram certeza acerca da conduta criminosa imputada ao recorrido, havendo pontos nos relatos que geram dúvidas acerca da autoria delitiva.

Dessa forma, entendo que não há nos autos nenhuma prova segura produzida em juízo que impute ao apelado a conduta do tráfico de drogas, ante a negativa de autoria do réu e as declarações frágeis dos policiais militares.

Corroborando as conclusões acima, a própria Magistrada sentenciante em seu
decisum
asseverou que:

“
[...] no depoimento policial que as informações recebidas não eram específicas sobre o acusado, limitando-se a citar o termo “indivíduos”. Além do mais, extrai-se do BU nº 51769606 que a abordagem não foi motivada por denúncia prévia de que o acusado estava realizando traficância naquela localidade. Da mesma forma, a droga não foi encontrada em posse do réu, mas em local diverso, conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Outrossim, verifico que não há provas de que o acusado tinha depositado as 12 (doze) buchas de maconha encontradas no telhado da casa ou que tenha escondido as 05 (cinco) unidades grandes de maconha, também encontradas pelos militares [...]”.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório em relação ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o apelado estivesse envolvido com a mercancia de entorpecentes, de conseguinte, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001588-40.2014.8.08.0006, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)